Tribunal: STF
Processo: RE 1245403
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Pablo Rodrigo Diniz da Cunha contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MPDFT. ART. 4º DA LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CASA DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. A Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, ao revogar o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2º-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado.
    2. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, declare-se, ‘incidenter tantum’, a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    3. Recurso conhecido e provido.”
     A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XL, e 58, § 2º, I, da Constituição da República. 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.654/18 RECONHECIDA, EM INCIDENTE PRÓPRIO, PELO CONSELHO ESPECIAL DA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” 
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    Impende destacar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.241.426/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.270.188/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.272.085/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido.”
    (ARE 1.176.106-AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES) 
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço do recurso extraordinário por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator